Tribunal: STF
Processo: ARE 1404310
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2], II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO  DESPROVIDO.  

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE SUSPEITA. NULIDADE DA DECISÃO. DESFUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE COM O MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO. 
 1.	Não há violação ao princípio da identidade física do juiz a prolação de sentença por juiz competente para atuar no processo, mesmo que não tenha presidido a instrução processual. Além disso, não houve prova do efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada. 
 2.	Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade da prática de crime de homicídio qualificado impõem a submissão do réu a júri popular. Daí porque não cabe a desclassificação ou impronúncia. 
 3.	O fato do magistrado não fazer explanação sobre depoimentos na decisão não lhe retira a legitimidade, posto que o que ele precisa ser convencido é da existência de indícios, e examinar de forma aprofundada é invadir a esfera de competência do Conselho de Sentença. 
 4.	Não há como excluir as qualificadoras imputadas ao réu, se os indícios de prova levam à sua possível configuração. 
 5.	O magistrado não é obrigado a fundamentar a pronúncia em relação aos crimes conexos, já que a fase processual se dirige ao crimes dolosos contra a vida. 
 6.	Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.” 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIII, e 129, I, da Constituição Federal. 
Sustenta, inicialmente, a inconstitucionalidade do artigo 385 do CPP, segundo o qual “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”
De acordo com o Recorrente, a norma importaria violação ao sistema acusatório, por afronta direta ao art. 129, I, da Constituição Federal, que atribui o poder privativo de promover a ação penal ao parquet.
Argumenta o recorrente que “não é demais imaginar que o membro do parquet tenha modificado seu pensamento (pedir a desclassificação para outro crime) ao ter maior contato com as provas, ao dispor de perguntas certas para o acusado, ora recorrente, se convencer de que o réu não teve o dolo ou mesmo não seria caso de competência do júri”.
Aduz, ademais, que o juiz que proferiu a decisão de 1º grau não foi aquele que presidiu a audiência, o que acarretaria a nulidade absoluta da sentença, por violação ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, LIII, da Constituição Federal. 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, quanto à alegada violação ao art. 129, I, da Constituição, destaco que a manifestação do Parquet, que pede a absolvição do réu, é de feição a ”convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe”, para empregar a constatação irreprochável do e. Ministro Sepúlveda Pertence (HC 68.316, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 27/11/1990).
Deveras, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu ” (ARE 1.335.473-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/01/2022). Cito, ainda, o seguinte precedente:
“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.
1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente.
2. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 924.290-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/03/2016)
Consectariamente, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.
Ademais, a matéria relativa ao princípio da identidade física do juiz, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal e demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra a ordem tributária. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Violação dos princípios da identidade física do juiz, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 4. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.116.544-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/5/2018, grifei)

“DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP, não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º’ (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Quanto à alegação de que ‘o tipo previsto no artigo 172, do Código Penal, reclama dolo específico, inadmitindo culpa ou dolo eventual’, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”               (ARE 1.109.850-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)

Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de que “não foi observado nenhum dos requisitos autorizadores para que o r. MM, a quo não se fizesse presente no momento da instrução”, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)

Ainda que superados esses óbices, ressalte-se que esta Corte apresenta jurisprudência consolidada no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto. Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. § 2º DO ART. 399 DO CPP. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 132 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em virtude da ausência de previsão normativa quanto às hipóteses de afastamentos temporários que excepcionam o princípio do juiz natural, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a obrigatoriedade estabelecida no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal poderá ser afastada por meio de interpretação analógica do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do art. 3º do CPP. 2. No caso, a instrução foi presidida por juiz auxiliar, enquanto a juíza titular encontrava-se afastada em razão de licença-maternidade. Com o término da licença e já encerrada a instrução, esta proferiu a sentença, em típica hipótese de afastamento temporário previsto no art. 132 do CPC (= por qualquer motivo). 3. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 120.414, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014) 

Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “o princípio pas des nullités sans grief, corolário da natureza instrumental do processo,” impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício (HC 131.077, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016). Ainda nesse sentido, a seguinte decisão: 

“HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO MESMO DIA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RÉU QUE FOI ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA, PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. A sentença condenatória revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares e apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada - Sem grifos no original.” (HC 104.648, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 26/11/2013, grifei) 

Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 03 de agosto de 2023. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente